Tribunal: TJBA
Processo: 0019651-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019651-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, MARIA QUINTAS RADEL

APELADO: MAURICIO TRINCHAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CESAR DE OLIVEIRA ARNAUT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0019651-54.2010.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelado

MAURICIO TRINCHAO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator